Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714582-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que os autos foram remetidos a esta instância julgadora antes do esgotamento do prazo para interposição do recurso de apelação pela parte Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. No aspecto, assente-se que o apelo aviado pela parte Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. (ID 21943752) foi apresentado quando os autos já se encontravam nesta instância julgadora, sem que se tenha sido oporunizada à parte autora a apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 2o, do CPC. 2. A par disso, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que, nos termos do art. 87, inciso I, do RITJDFT c/c art. 932, inciso I, do CPC, promova a baixa dos autos ao Juízo de origem, com a finalidade de certificar a interposição de recurso de apelação pela Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. ao ID 21943752, oportunizando-se à parte autora a apresentação de contrarrazões, no esteio do art. 1.009, § 2o, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora